Tribunal: CARF
Processo: 10980.931067/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.931067/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.580 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
ANTEX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO
Erro de fato no preenchimento da DCOMP não tem o poder de gerar um
impasse insuperável na compensação do crédito, posto que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro de fato no preenchimento da
DCOMP, devendo os autos serem restituídos à Unidade de Origem para análise da liquidez e
certeza do crédito, sua existência, suficiência e disponibilidade.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Thiago
Dayan da Luz Barros e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-87.419, da 4a Turma da
DRJ/BHE, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.931067/2011-16
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.580 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.931067/2011-16

ora recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de
PER/DCOMP n° 18577.97117.230307.1.7.02-6890.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
Com respeito às retenções não confirmadas do Imposto, diz juntar “cópia do
informe de rendimento do Banco Brasil S/A, referente os quatro trimestres do ano
calendário 2005, comprovando a retenção no valor total de R$38.974,20”.
Quanto às compensações não confirmadas de estimativas, afirma que as
DCOMP
10804.25063.300905.1.3.04-0710,
14803.40683.300905.1.3.04-4641
e
02822.93580.300905.1.3.04-0843
[...] foram transmitidas indevidamente, devido a inexistência do referido débito,
no período de apuração agosto/2005, a empresa apresentou base negativa para cálculo
do Imposto de Renda conforme Dl RJ 2006 ano calendário 2005 transmitida em
28/06/2006 recibo 0216944329-57, desta forma os pedidos de compensação não
procedem.
Nas Manifestações de Inconformidade protocoladas em 07 de abril de 2009,
solicitamos o cancelamento das Per/dcomp's "10804.25063.300905.1.3.04-0710,
14803.40683.300905.1.3.04-4641, 02822.93580.300905.1.3.04-0843", desta forma o
crédito utilizado nas Per/dcomps retorna à sua origem que são os DARF's quitados em
31108/2005 no valor total (principal mais multa e juros) de R$70.488,38 (somatória
dos darfs pagos).
Portanto na Perdcomp (mãe) 18577.97117.230307.1.7.02-6890 na qual são
informados a origem do crédito, ao invés de informar crédito por estimativa
compensada deve ser considerado crédito por pagamento indevido ou a maior.
Assim sendo o crédito é devido com base nos darfs pagos substituindo as
perdcomps
10804.25063.300905.1.3.04-0710,
14803.40683.300905.1.3.04-4641,
02822.93580.300905.1.3.04-0843, não confirmadas pela Receita Federal do Brasil
conforme demonstradas no Quadro II.
Tendo em vista a solicitação de cancelamento das Perdcomps
10804.25063.300905.1.3.04-0710,
14803.40683.300905.1.3.04-4641,
02822.93580.300905.1.3.04-0843, considerar a composição correta do saldo negativo
do ano calendário 2005, conforme segue:

A DRJ argumentou, em síntese, que (transcrição parcial):
A manifestação de inconformidade consiste, essencialmente, em (a) submeter à
apreciação os documentos de fls. 78 e 79, relativos à retenção do Imposto (IRRF) pela
fonte pagadora de CNPJ 00.000.000/5041-57, (b) solicitar (após admitir que as
DCOMP
10804.25063.300905.1.3.04-0710,
14803.40683.300905.1.3.04-4641
e
02822.93580.300905.1.3.04-0843, mencionadas nas Informações Complementares,
seriam imprestáveis para gerar o direito creditório ora em exame) que “a composição
correta do saldo negativo do ano calendário 2005” passe a incluir, além do já
mencionado IRRF, “darfs quitados” e “perdcomp 02167.22818.311005.1.3.01-3646”.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.580 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.931067/2011-16

Os documentos de fls. 78 e 79 efetivamente conformam-se com aquilo que
prescreve o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza (RIR/1999):
...
Estes comprovantes indicam retenções do Imposto nos segundo, terceiro e
quarto trimestres do ano-calendário de 2005 iguais a R$ 6.051,96, R$ 26.472,40 e R$
5.449,84, respectivamente, o que totaliza R$ 37.974,20. Logo, este valor pode ser
aceito como parcela do direito creditório pretendido.
Já a segunda parte da peça de defesa constitui um pedido de que, em
substituição às demais parcelas glosadas de seu crédito, sejam considerados Darf e
DCOMP não mencionados na DCOMP 18577.97117.230307.1.7.02-6890 – pedido
este que implica seja retificada esta Declaração no presente momento processual. Ora,
tal pleito é vedado pelo artigo 57 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, uma
vez que a DCOMP em exame já não pende de decisão administrativa, devidamente
analisada que foi, tendo sido lavrado o Despacho Decisório contestado.
Assim, concluiu pelo reconhecimento parcial do valor de R$37.974,20.
Cientificada em 20/02/2020 (fl. 109), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20/03/2020 (fl.111).
Em seu RV, a recorrente reafirma ter transmitido as PER/DCOMP no
10804.25063.300905.1.3.04-0710,
no
14803.40683.300905.1.3.04-4641
e
no
02822.93580.300905.1.3.04-0843, sem que houvesse, na realidade, débitos a compensar.
Requer:
Assim, dada a prevalência do fato jurídico-tributário, na forma do artigo 116, do
Código Tributário Nacional, a bem do que determinam os artigos 150 e seguintes, da
Constituição Federal, e, especialmente, pela impossibilidade de se operar a qualquer
recolhimento de valores sem a respectiva relação jurídico-tributária, respeitosamente,
requer-se o total provimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, para, sob
inquestionável conexão fática e jurídico-tributária das PerdComp's em apreço, para
determinar-se a total homologação dos créditos urdidos ao presente feito.
Requer-se, ainda, para fins de linearidade de decisões e uniformidade do
entendimento do fato imponível, o apensamento e julgamento conjunto ao presente
dos autos sob n. 10804.25063.300905.1.3.04-0710, 14803.40683.300905.1.3.04-4641
e 02822.93580.300905.1.3.04-0843.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Aparentemente, a recorrente cometeu um erro ao indicar as compensações feitas
através dos PER/DCOMP no 10804.25063.300905.1.3.04-0710, no 14803.40683.300905.1.3.04-
4641 e no 02822.93580.300905.1.3.04-0843 posto que já teria efetuado os recolhimentos,
mediante DARF (fls.78 a 79).
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.580 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.931067/2011-16

Embora a DCOMP configure em confissão de dívida, entendo que um erro de
fato, cometido no preenchimento da obrigação, não deva gerar um impasse insuperável, posto
que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original (conforme a própria DRJ reconhece no acórdão) e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabilizaria a busca da verdade material, pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Nesta linha, temos várias decisões deste colegiado no sentido de reconhecer a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo. Mais
recentemente, foi aprovada a Súmula CARF 168:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Entretanto, releva ressaltar que a análise da liquidez e certeza do crédito tributário
deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN.
Nesta linha de entendimento temos o acórdão 1401-004.043, da 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 13/11/2019:
Acórdão no 1401-004.043 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
Assim, dou provimento parcial ao presente recurso para reconhecer o erro de fato
no preenchimento da DCOMP, devendo os autos serem devolvidos à Unidade de Origem para
análise da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.580 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.931067/2011-16

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital